Tribunal: CARF
Processo: 13952.000364/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13952.000364/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.101 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
JOSE APARECIDO SANCHES BISCUOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Nos termos dos art. 7o e 8o da Lei no 9.250/1995, todos os rendimentos
tributáveis percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual.
Mantém-se o lançamento quando constatado que os rendimentos recebidos no
curso do ano-calendário são tributáveis e não foram informados na Declaração
de Ajuste Anual.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
NÃO
RECEBIMENTO
DO
COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
O fato de não receber o comprovante de retenção da fonte pagadora não
desobriga o contribuinte de oferecer os rendimentos para a tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS POR DEPENDENTES.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente que, por opção
do contribuinte, foi incluído na declaração de ajuste anual, deve ser mantido o
lançamento de oficio correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13952.000364/2008-48
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13952.000364/2008-48

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, conforme notificação de lançamento constante das fls. 8
a 12, no valor de R$ 84.593,88, recebidos das seguintes fontes pagadoras:
1 – P.L. Indústria de confecções Ltda. – R$ 5.882,63 (rendimentos recebidos por
denpendente)
2 – INSS – R$ 16.135,88
3 – Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná – R$ 11.855,41 rendimentos
recebidos por denpendente)
4 – FUNBEP – Fundo de Pensão Multipatrocinado – R$ 50.719,96.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, sob alegação de que os
rendimentos recebidos do INSS e da Funbep são isentos do IRPF, pois se referem a pagamentos
de aposentadoria que, no seu entender, não devem ser tributados, pois já teria pago os tributos
durante o período de atividade; quanto ao rendimento de R§ 5.882,63, recebido por Danila
(dependente), a empresa não teria enviado os comprovantes de rendimentos, por isso não foram
declarados; quanto ao rendimento de R$ 11.855,41, recebido por Eliete (dependente), alega que
o desconhece.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade de voto, julgou a impugnação improcedente, uma vez que
1- Em relação aos rendimentos recebidos pelo próprio contribuinte, não se
enquadram em hipótese legal de isenção;
2- Em relação aos rendimentos recebidos por Danila, que a falta de fornecimento
de comprovante de rendimentos pela fonte pagadora não exime o contribuinte
do dever de declarar todos os rendimentos recebidos no ano-calendário;
3- Em relação ao rendimentos recebidos pagos pela Companhia Melhoramentos
Norte do Paraná, o contribuinte se equivocou ao afirmar que pertenceriam à
dependente Eliete Marques Sanches, pois conforme consta na Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da fonte pagadora, o rendimento
foi pago à dependente Dyana Carolina Marques Sanches (CPF n°
046.621.829-05) e não há motivo para desconsiderar a informação prestada
pela fonte pagadora, pois o contribuinte, notificado, não apresentou qualquer
prova em sentido contrário. Além disso, segundo consta no relatório da malha
fiscal, o servidor responsável confirmou a existência do vínculo empregatício
da Sra. Dyana, mediante contato telefônico com a fonte pagadora.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 3/2/2011 (fls. 51) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 4/3/2011 (fls. 52 a 54), no qual alega
que os rendimentos recebidos do INSS e da Funbep são isentos não porque sejam oriundos de
aposentadoria, mas porque já foram tributados na fonte, alegando ainda preliminarmente que se
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13952.000364/2008-48

enquadram em hipótese de isenção. No mérito, requer que seja diminuído o valor a ser pago
relativo a omissão de rendimentos dos dependentes, pois não recebeu os respectivos
comprovantes das fontes pagadoras; quanto ao rendimento recebido da Funbep, insiste que já
foram tributados na fonte por isso seriam isentos nos termos da lei.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos recebidos por ele próprio e
por suas dependentes Eliete Marques Sanches e Dyana Carolina Marques Sanches, informadas
em sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 18).
Da omissão de rendimentos recebidos por dependentes:
Em relação à omissão de rendimentos das dependentes, a lei estabelece que ao
declarar os dependentes na Declaração de Ajuste Anual (DAA), o contribuinte pode deduzir da
base de cálculo do imposto determinado valor, previsto em lei, por dependente, valor esse
variável conforme o ano do ajuste. Em contrapartida, também devem ser oferecidos à tributação
os rendimentos auferidos por estes dependentes, de forma que o contribuinte informa o
dependente e frui da dedutibilidade dele e de suas respectivas despesas (médicas, com instrução
e previdenciária), mas está obrigado a declarar os rendimentos do dependente, mesmo que
estejam abaixo do limite para isenção, se considerados individualmente.
No caso concreto, o contribuinte informou, por sua opção, Eliete Marques
Sanches e Dyana Carolina Marques Sanches como suas dependentes, mas não ofereceu à
tributação os rendimentos recebidos por elas.
Alega que não recebeu os comprovantes de rendimentos das fontes pagadoras.
Sobre tal alegação, reproduzo a orientação contida no caderno “do “Perguntas e Respostas”
relativo ao IRPF do exercício 2007, ano-Calendário 2006, já colacionado pelo decisão recorrida:
054 - Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui comprovantes
de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos comprovados por
documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos no
ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto na fonte ou do rendimento
percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la para
futura comprovação. Se a fonte pagadora se recusar a fornecer o documento pedido, o
contribuinte deve comunicar o fato à unidade local da Receita Federal de sua jurisdição,
para que a autoridade competente tome as medidas legais cabíveis.
O fato de não ter recebido o comprovante de rendimentos não desobriga o
contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação, pois à luz da legislação (arts. 7o e 8o da Lei
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13952.000364/2008-48

no 9.250, de 1996) todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser
informados na DAA a fim de compor a base de cálculo do IRPF.
O contribuinte não nega o recebimento do rendimento, mas alega que não recebeu
o comprovante. Ora, se as dependentes, no decorrer do ano, tiveram empregos remunerados, não
pode o contribuinte, para se esquivar da tributação, alegar que não recebeu o comprovante de
rendimentos. Se assim o for, deveria procurar as fontes pagadoras a fim de obtê-los.
Da omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte
Quanto aos rendimentos omitidos recebidos pelo próprio contribuinte (INSS e
Funbep), inicialmente o contribuinte alega que tais rendimentos são isentos do IRPF, uma vez
que já foram tributados na fonte. Entretanto, o fato de os rendimentos já terem sido tributados na
fonte não exime de informá-los na DAA a fim de compor a base de cálculo do IPRF, pois todos
os rendimentos recebidos no ano devem ser informados quando do ajuste anual, conforme
determinam os arts. 7o e 8o da Lei no 9.250/1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Acrescente-se que os valores de imposto de renda retidos durante o ano não
configuram efetiva tributação, mas mera antecipação do imposto devido, a ser aproveitada na
apuração do imposto a pagar ou a restituir, por ocasião do ajuste.
Prossegue o contribuinte alegando que por se tratarem de rendimentos pagos por
entidades de previdência privada ou ainda por serem provenientes de aposentadoria e pagos pelo
INSS, são isentos nos termos da lei; para isso transcreve texto legal, que se refere ao art. 48 da
Lei no 8.541, de 1992, que assim disciplina:
Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-
funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada.
Os rendimentos omitidos pelo contribuinte não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas na lei citada, pois, conforme comprovantes de rendimento (fls. 12 e 13), são
rendimentos provenientes de aposentadoria por tempo de serviço e de previdência
complementar, ou seja, não se trata de seguro desemprego ou de qualquer dos auxílios citados
pela lei.
O fato de serem rendimentos de aposentadoria por si não atrai a isenção do IRPF.
Nesse sentido, reproduzo e adoto as razões de decidir do acórdão de primeira instância, nos
termos do artigo 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13952.000364/2008-48

As isenções para rendimentos de aposentadoria estão previstas nos incisos XXXIII e
XXXIV do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, sindrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei ni'
7.713, de 1988, art. 62 incisoXIV, Lei ni' 8.541, de 1992, art. 47, e Lei ni' 9.250, de 1995,
art. 30, § 21);
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei ni” 7.
713, de 1988, art. 6-'Í inciso XVI e Lei ni' 9. 250, de 1995, art. 28);
No caso, o contribuinte notificado não se enquadra em nenhuma das referidas hipóteses.
Não há nada que demonstre que sua aposentadoria tenha sido motivada por acidente em
serviço ou que ele seja portador de alguma das doenças graves especificadas no inciso
XXXIII. Por outro lado, também é certo que no ano-calendário de 2006 ele não havia
completado sessenta e cinco anos de idade, não fazendo portanto jus à parcela isenta
prevista no inciso XXXIV.
Portanto, a alegação do contribuinte é improcedente, mostrando-se correta a inclusão
dos proventos de aposentadoria recebi recebidos do INSS e do FUNBEP entre os
rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual.
Assim, se o contribuinte deixou de oferecer à tributação os rendimentos que, por
lei, deveriam constar de sua declaração de ajuste anual como rendimentos triubutáveis, sujeita-se
ao lançamento de ofício do imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.101 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13952.000364/2008-48

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital